Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-94.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002866-94.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLI FARIAS BARBOSA (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), P. H. L. (APELANTE), VANDERLI FARIAS BARBOSA - CPF: 006.248.811-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DEFENSORIA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela criança
P. H. L.
, representado por sua genitora
Vanderli Farias Barbosa
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmou a liminar, excluindo a multa diária imposta, e determinou que o
Município de Sinop-MT
matricule o infante em creche próxima de sua residência.

Nas sucintas razões recursais, o Recorrente afirma que apesar de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, em razão de confusão patrimonial entre credor e devedor, entabulada na súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo entendimento não se aplica ao Município, que, saído vencido, deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do apelo (ID 3349890).

A relatoria em decisão monocrática entendeu pelo declínio da competência para julgamento em favor da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (ID 7572932).

Contra a decisão em referência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno (ID 7967360).

A decisão que declinou a da apreciação do feito foi reformada, restituindo-se os autos para regular prosseguimento (ID 10277525)

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 3794637).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020